Tribunal: STF
Processo: Rcl 52317
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CERTIFICADO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado.



    2. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente.



    3. Não estando previsto qualquer recurso para a impugnação da decisão reclamada, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, são os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deve ser interposta no referido prazo.



    4. Agravo regimental desprovido.